Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-85.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000234-85.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: POUSADA BAHIA BACANA LTDA. Advogado(s): CAMILA MUNHOZ DOS SANTOS TORQUATO, MAGALI HELENA FLOCKE HACK APELADO: SARA MICHELE DE SOUZA MACEDO UZEDA Advogado(s):MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA, LORENA FONSECA FERNANDES DE SANTA BARBARA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. CANCELAMENTO DE RESERVA HOTELEIRA DURANTE A PANDEMIA SOLICITADA PELA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DA VIAGEM POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL AFASTADO. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora que não conseguiu usufruir de reserva hoteleira em razão de recomendação médica durante a pandemia de COVID-19. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição integral dos valores pagos a título de hospedagem, diante do cancelamento motivado por força maior; e (ii) saber se a situação enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação acostada aos autos comprova que o cancelamento decorreu de recomendação médica para isolamento do filho da autora, de sete meses de idade, durante a pandemia, o que caracteriza hipótese de força maior. 4. Restou demonstrado que a autora tentou buscar soluções com a Ré, sem que esta oferecesse alternativas como crédito ou remarcação, nos termos da Lei nº 14.046/2020, ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. As cláusulas de não reembolso e abatimento de taxa de cancelamento, aplicadas de forma intransigente no contexto da calamidade pública, mostram-se abusivas, por afrontarem os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, sendo nulas de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, CDC. 6. O inadimplemento contratual, embora injustificado, não se mostra suficiente, por si só, para configurar dano moral, ausente qualquer prova contundente de lesão a direito da personalidade. 7. A jurisprudência pátria vem afastando o reconhecimento de dano moral em hipóteses similares, limitando-se à reparação patrimonial. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a restituição integral dos valores pagos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000234-85.2021.8.05.0229, em que figuram como Apelante POUSADA BAHIA BACANA LTDA e como Apelada SARA MICHELE DE SOUZA MACEDO UZEDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.